Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS COERENTES COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão e obscuridade porque observado o claro enfrentamento da questão relativa ao não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade de justiça em sede de ação de busca e apreensão.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.